Tribunal: TJDFT
Processo: 0000127-89.2002.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada de 20 (vinte) anos, eis que o réu respondia pelo crime de homicídio até a data da prolação da sentença. Portanto, não ocorreu a prescrição retroativa, a qual se daria após o transcurso do referido lapso temporal.
2. A materialidade e a autoria do fato restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pela confissão parcial do réu, somada aos depoimentos das testemunhas e das vítimas.
3. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o cometimento do delito com violência contra a pessoa afasta a possibilidade da suspensão e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, incisos I e III, e 77, ambos do CP.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.